Tribunal: TJES
Processo: 5013920-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INGLIDY ERNESTO PEREIRA AZEVEDO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENSINO SUPERIOR – MATRÍCULA EM DISCIPLINA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRÉ-REQUISITOS CURRICULARES – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, prevista no art. 207 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), confere às universidades a prerrogativa de definir critérios curriculares, incluindo a exigência de pré-requisitos para progressão acadêmica.

2. A instituição de ensino superior ora Agravada, ao organizar suas disciplinas de forma sequencial, considera que o cumprimento dos pré-requisitos apresenta-se como condição essencial para garantir a formação adequada de seus alunos, objetivando garantir que estes adquiram habilidades de forma gradual e consistente, especialmente em cursos voltados para a área da saúde pública, como o curso de Odontologia.

3. No caso vertente, a grade curricular estabelecida pela instituição exige o cumprimento prévio da disciplina de Metodologia Científica Aplicada à Odontologia antes da matrícula no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o que não foi observado pela recorrente. Neste contexto, o pedido da agravante para cursar disciplina que não observa a sequência da grade acadêmica contraria o critério estabelecido pela instituição, que visa garantir a progressão lógica e pedagógica dos alunos com base na aquisição de conhecimentos prévios necessários, segundo a grade curricular.

4. Inexistindo comprovação de ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da instituição de ensino, não se revela plausível a concessão de tutela de urgência para compelir a realização de matrícula em disciplina sem a devida observância das normas institucionais.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por INGLIDY ERNESTO PEREIRA AZEVEDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer, postulada com o objetivo de compelir a instituição de ensino MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA a proceder à matrícula da Agravante a matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob o argumento de que tal disciplina não foi ofertada no presente semestre letivo, embora a mesma seja essencial para a conclusão de seu curso de Odontologia.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que, sem a concessão da medida liminar, terá de postergar a conclusão de seu curso de Odontologia por um semestre, o que lhe acarretará prejuízos de ordem acadêmica e financeira. Sustenta, ainda, que a Agravada se recusou a ofertar a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no semestre letivo de 2024/2, embora esta seja a única pendência para a conclusão de sua graduação.

Argumenta, por fim, que a instituição possuiria condições de ofertar a disciplina, seja presencialmente ou na modalidade a distância, e que a recusa em disponibilizá-la é desarrazoada e arbitrária, obrigando-a a adiar a conclusão do curso, com prejuízos acadêmicos e financeiros.

Pela decisão interlocutória id 9927663, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013920-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INGLIDY ERNESTO PEREIRA AZEVEDO

AGRAVADA: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por INGLIDY ERNESTO PEREIRA AZEVEDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer, postulada com o objetivo de compelir a instituição de ensino MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA a proceder à matrícula da Agravante a matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob o argumento de que tal disciplina não foi ofertada no presente semestre letivo, embora a mesma seja essencial para a conclusão de seu curso de Odontologia.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que, sem a concessão da medida liminar, terá de postergar a conclusão de seu curso de Odontologia por um semestre, o que lhe acarretará prejuízos de ordem acadêmica e financeira. Sustenta, ainda, que a Agravada se recusou a ofertar a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no semestre letivo de 2024/2, embora esta seja a única pendência para a conclusão de sua graduação.

Argumenta, por fim, que a instituição possuiria condições de ofertar a disciplina, seja presencialmente ou na modalidade a distância, e que a recusa em disponibilizá-la é desarrazoada e arbitrária, obrigando-a a adiar a conclusão do curso, com prejuízos acadêmicos e financeiros.

Pois bem.

No que se refere à probabilidade do direito, verifico que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente a questão, ponderando que a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96), assegura à instituição Agravada o direito de estabelecer os critérios curriculares e a exigência de pré-requisitos para a progressão acadêmica dos alunos.

No caso em tela, Agravada, ao organizar suas disciplinas de forma sequencial, considera que o cumprimento dos pré-requisitos apresenta-se como condição essencial para garantir a formação adequada de seus alunos, objetivando garantir que estes adquiram habilidades de forma gradual e consistente, especialmente em cursos voltados para a área da saúde pública, como o curso de Odontologia.

In casu, o pedido da agravante para cursar disciplina que não observa a sequência da grade acadêmica contraria o critério estabelecido pela instituição, que visa garantir a progressão lógica e pedagógica dos alunos com base na aquisição de conhecimentos prévios necessários, segundo a grade curricular.

Sobre a questão, reputo escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito a quo na decisão agravada, em minudente exame do conjunto probatório acostado aos autos em cotejo com o contexto fático delineado, bem como com as alegações expostas pela Agravante, conforme
in verbis
:

“(...) no que concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária, verifico não estar presente a verossimilhança da alegação, pois a suposta negativa de oferta da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está fundada unicamente consulta a grade curricular no portal do aluno (vide ID 48423334), sem qualquer resposta oficial da instituição ré de que não ofertaria a disciplina no presente semestre (2024/2).

Ademais, analisando detidamente seu histórico acadêmico constante do ID 48423333, verifica-se que no período anterior (9º) ao que atualmente cursa (10º), verifica-se que a mesma não cursou a disciplina de Metodologia Científica Aplicada a Odontologia (vide ID 48423333, pág. 21), esta que é pré-requisito para a progressão para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme se vê da Portaria Multivix nº6/2024, obtida nos autos do processo n º5009987-06.2024.8.08.0011, ora admitida como prova emprestada (art. 372, CPC).

(...)

Logo, a princípio, não há qualquer ilegalidade praticada pela requerida, ao não ofertar a parte autora a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando há disciplina/módulo pré-requisito pendente de aprovação, vez que seu proceder encontra amparado no art. 171 do regimento interno da instituição ré, obtido nos autos do processo n º5000230-85.2024.8.08.0011 e também aproveitado neste processo como prova emprestada.

(...)”

O referido entendimento encontra amparo na recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido oposto ao da pretensão recursal ora deduzida, conforme
in verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NAS DISCIPLINAS METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ODONTOLOGIA E A OPTATIVA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ODONTOLOGIA – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR TAIS MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – NOVA DECISÃO APÓS EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO – §4º DO ARTIGO 1.024 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”. Por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC.

2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

3. No presente caso, não há ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de metodologia seja cursada antes da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Nesta última, os alunos elaboram documentos técnico-científicos em sua área de formação, aplicando a metodologia escolhida ao longo do processo. In casu, conforme aventado no recurso interposto a reprovação da agravada em Metodologia Científica Aplicada ao Curso se deu por motivos que demandam complexas adequações no anteprojeto, de forma que é não é possível que proceda com o curso concomitante das disciplinas, cujo objetivo é justamente delinear e esboçar o projeto a ser desenvolvimento em Trabalho de Conclusão de Curso. As avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação em desconformidade com as normas da ABNT até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho.

5. Seguindo, com relação à segunda decisão proferida é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para a concessão da liminar pleiteada na origem, referente à matéria TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS APLICADOS À ODONTOLOGIA. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

6. O Julgador de 1º Grau se utilizou dos motivos da primeira decisão para deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que, inclusive, foi suspensa em decisão proferida neste agravo.

7. Recurso provido, decisão reformada.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013441-61.2023.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/03/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A FASE SUBSEQUENTE - AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – ART. 53 DA LEI N°. 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR O MÓDULO PENDENTE EM REGIME DE DEPENDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal “ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”. Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que “No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;(...) V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)”.

2. Hipótese em que a aluna pretende ser matriculada na Fase 2 do Curso - 5º Período, a despeito de ter sido reprovada em um dos módulos da Fase 1.

3. Grade curricular que impossibilita dar início aos estudos relativos à fase 02, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002434-38.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino.

3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

4. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002951-43.2024.8.08.0000; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05/06/2024)

Assim, por não ter a Agravante apresentado fundamentos hábeis a infirmar a decisão liminar proferida, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)